Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento POLATUZUMABE. Para tanto, o impetrante alega ser portador de câncer, CID: 83.3 (Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células -difuso), desde abril de 2019. Assevera que em decorrência do agravamento de seu quadro clínico e do insucesso dos medicamentos já utilizados, a médica responsável prescreveu o medicamento pleiteado na seguinte posologia: POLATUZUMABE, 4 frascos de 30mg ou 1 frasco de 140mg, por dose, conforme laudo médico de ID 43747812. Pondera que o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal não disponibiliza esta medicação em seu rol de medicamentos fornecidos ao público, o que ensejou a presente impetração. O impetrante afirma estar impossibilitado de trabalhar devido à doença, além de não deter recursos para arcar com os custos da medicação. Aduz que é obrigação do impetrado garantir o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta a urgência no fornecimento do medicamento sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco de morte. Ao final, postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que dispense ao paciente o medicamento POLATUZUMABE. No mérito, pleiteia a concessão da segurança. Esta Relatoria nos termos do despacho exarado sob o ID 43841421, verificando que o impetrante não é beneficiário da gratuidade de justiça tampouco pleiteara a concessão do benefício na inicial, determinou que o impetrante promovesse o recolhimento do pagamento das custas iniciais ou apresentasse documentação para comprovar a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da inicial. O impetrante em petição de ID 43959203 juntou declaração de hipossuficiência, extratos bancários dos meses 12/2022, 01/2023 e 02/2023, além da carteira de trabalho (IDs 43959204 a 42959208, 43960159 e 439660160). É o relatório. Decido. No caso em apreço, o impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, uma vez que se encontra debilitado em face da gravidade da enfermidade que lhe acomete. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. O impetrante afirma que desde a descoberta do câncer está impossibilitado de exercer atividade laborativa devido ao tratamento e à falta de ar e cansaço, que o impedem, inclusive, de fazer atividades básicas do lar. Para comprovar essas alegações juntou sua carteira de trabalho e extratos bancários que denotam não estar trabalhando, sem auferir rendimentos, o vem corroborado pelos pequenos valores na sua conta corrente. Da análise da documentação apresentada, observa-se que o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015. Assim, os documentos juntados aos autos pelo impetrante se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no ID 43959204, demonstrando a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor do impetrante. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Conquanto o impetrante indique que o medicamento não se encontra listado no rol de medicação disponível para tratamento de câncer pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não carreou aos autos a comprovação do alegado. Além disso, o impetrante aduz que: Desta (SIC) o que o Impetrante pleiteia, é que Vossa Excelência determine que o Secretário de Saúde/DF, providencie de forma imediata a compra do medicamento POLATUZUMABE, 4 frascos de 30mg ou 1 frasco de 140mg, por dose, conforme descrito em Laudo médico em anexo. Contudo, no laudo mencionado (ID 43747812) há referência a outra posologia do medicamento, determinada pelo médico responsável, o que alterará inclusive o valor da causa. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a. juntar documento que comprove a afirmação de que o medicamento não se encontra listado no rol de medicação fornecida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b. esclarecer a posologia pretendida do respectivo medicamento, retificando, inclusive, o pedido; c. retificar o valor da causa, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 17:46:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora